Tribunal: TJMT
Processo: 1011365-22.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
Ementa.
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – MITIGAÇÃO DO ROL – TEMA 988 DO STJ – PAGAMENTO ANTECIPADO DE HONORÁRIOS PERICIAIS – VALOR A SER POSTERIORMENTE DEFINIDO – IMPOSSIBILIDADE DE RETORNO EM CASO DE DIMINUIÇÃO DO VALOR – POSSIBIIDADE DE PROVIMENTO RECURSAL – POSSIBILIDADE DE PREJUIZOS AO PAGADOR DA PERICIA - ADMISSIBILIDADE DE PROCESSAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUIZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO.
(1)- O rol constante do artigo 1.015 do Código de Processo Civil em relação à admissibilidade do agravo de instrumento resta mitigado, devendo ser analisado cada caso concreto, dentro do posicionamento adotado pelo STJ através do tema 988.
(2)- Residindo possibilidade de prejuízo para a parte que antecipa valor pertinente a perícia determinada pelo juiz, de rigor é dar flexibilidade a norma em comento, com regular processamento do agravo de instrumento interposto para definição do valor correto a ser pago ao perito.
(3)- Juízo de retratação positivo para que, no caso concreto, a questão seja tratada perante o órgão colegiado, após a formação do contraditório, processando regularmente o recurso de agravo de instrumento interposto. Necessidade de concessão de liminar, suspendendo a decisão monocrática, até julgamento do recurso.
Relatório.
Trata-se de recurso de agravo interno em face de que, em sede de agravo de instrumento manejado pelo CONDOMINIO VILLA JARDIM e tendo como agravado GINCO – URBANISMO LTDA, a decisão monocrática agravada consolidou que, questão pertinente a pagamento de honorários periciais, por não constar do ROL TAXATIVO do artigo 1015 do CPC, não pode ser alvo de agravo de instrumento. Sustentou a agravante em sede deste expediente interno que, a questão pode e deve encarado como possível de ser manejado o agravo de instrumento visto que o rol taxativo, agora, por entendimento do STJ deve ser flexibilizado.
Recurso em que ainda não reside a formação do contraditório, indeferimento no nascedouro.
Quanto o bastante.
Fundamento e passo a decidir.
Se a decisão anterior foi de cunho monocrático, sem a participação da parte contrária, dispensável que se apresenta fazer o contraditório, não ensejando o principio da não surpresa instituído pelo artigo 10 do Código de Processo Civil eis que sequer a parte contraria reside neste recurso, não houve intimação da mesma para apresentar contraminuta, sendo o recurso indeferido no seu nascedouro.
Certo é que o artigo 1.015 do Código de Processo Civil elenca textualmente as decisões proferidas em sede de primeiro grau de jurisdição que podem ser alvos de recurso de agravo de instrumento. Entretanto, mais certo ainda é que o colendo Superior Tribunal de Justiça entendeu que deve ser visto cada caso concreto, flexibilizando a norma que até então era de cunho taxativo. Rol mitigado do art. 1015 do CPC, por força do tema 988 – repetitivo.
Realmente, todas as leis contemplam exceções já que ‘Os Códigos não podem abranger explicitamente todas as relações em constante eterno evolver, de modo a abrangerem hipóteses imprevistas. Do silêncio do texto não implica em sua não aplicação’. (Carlos Maximiliano, Hermenêutica e Aplicação do Direito, 7a. Edição, pag. 302).
E, no caso em comento, de bom alvitre, baixando os fatos à realidade, modificar aquela decisão aqui hostilizada, efetuando o devido e necessário juízo de retratação positivo, na dicção do artigo 1021, § 2o do Código de Processo Civil.
E, realmente, mudando o entendimento exarado na decisão monocrática que é alvo deste expediente recursal interno. Isto porque, a questão trata-se sobre deposito e pagamento de honorários periciais. Ora, sem mais delongas, se houver o pagamento antecipado, o perito receber o valor que foi alvo do seu orçamento apresentado, com certeza, em caso de provimento recursal, com a diminuição do valor arbitrado pelo juiz, certamente, não receberá o valor já que o PODER JUDICIÁRIO no caso, não poderia imiscuir posteriormente a respeito do assunto e compelir o perito, mero auxiliar do juízo, na devolução do excedente.
De igual forma se houver diminuição do valor quando do julgamento deste recurso, não sendo parte o perito e sim auxiliar do juiz, tal decisão não o obrigará a efetuar o trabalho pericial e competirá ao magistrado de piso encontrar a solução para o caso, aspecto que merece ser consignado.
Desta forma, sem mais delongas, vejo que, na dicção do tema 988 do STJ, é caso de mitigar aquela rol taxativo consubstanciado pelo artigo 1.015 do Código de Processo Civil.
Quanto o bastante para solucionar o impasse recursal, qualquer outro argumento a mais se vê de todo indispensável já que, conquanto sucinto, resolve a questão, dando os fundamentos pelos quais aquela decisão unipessoal é revista.
Com estes argumentos, em primeiro aspecto, revogo a decisão anterior que, fazendo suas razões, não conheceu do presente recurso de agravo de instrumento.
De consequência, arrimando no Tema o88 do colendo STJ, mitigando a regra do art. 988 do CPC, em juízo de retratação positivo, afirmo a existência dos requisitos basilares para o ingresso com o agravo de instrumento.
De consequência, SUSPENDO a decisão de primeiro grau de jurisdição no que tange ao valor dos honorários periciais a serem pagos pela agravante até posterior manifestação meritória deste recurso pela colenda 2a. Câmara Cível de Direito Privado deste Tribunal.
Determino a intimação da parte agravante, via DJE, na pessoa de seu causídico para, no prazo legal, apresentar contraminuta ao recurso interposto.
E, finalmente, com ou sem apresentação da contraminuta recursal, determino o retorno dos autos ao Relator para prolação do andamento regular (Relatório/Voto).
Autorizado está a Senhora Diretora da 2a. Câmara Cível deste Tribunal a assinar os expedientes necessários.
Cumpram-se.
DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO – RELATOR.